Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-53.2021.8.07.0021
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERASA LIMPA NOME. DANOS MORAIS.

1. A anotação de dívida no Serasa Limpa Nome não se confunde com a negativação do nome do consumidor, devendo os danos morais serem comprovados.

2. Negou-se provimento ao apelo.